Tribunal: TRF3
Processo: 0014733-62.2012.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
660/907)

0014733-62.2012.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0014733-62.2012.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: REDECARD S/A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: REDECARD S/A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que, em juízo positivo de retratação, reconheceu a não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, nos termos do Tema 72 do STF, bem como a incidência sobre o terço constitucional de férias, observada a modulação fixada no Tema 985 do STF, e declarou o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto aos limites da compensação ou restituição do indébito tributário reconhecido no mandado de segurança.

III. Razões de decidir

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão relativa à compensação tributária, consignando que a restituição ou compensação deve observar a prescrição quinquenal e será efetivada na esfera administrativa após o trânsito em julgado, nos termos da legislação aplicável.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão da matéria decidida ou para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia relativa à compensação tributária e estabelece que sua efetivação ocorrerá na esfera administrativa, após o trânsito em julgado, observada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; STF, RE 1.420.691 (Tema 1262), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 15/06/2023; TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec 5007385-64.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 22/02/2024, DJEN 23/02/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0014733-62.2012.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: REDECARD S/A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: REDECARD S/A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por REDECARD S/A em face do v. acórdão que, por unanimidade, em juízo positivo de retratação, reconheceu a não incidência das contribuições previdenciárias sobre o salário-maternidade, nos termos do Tema 72 do C. STF, e a incidência sobre o terço constitucional de férias, observada a modulação dos efeitos firmada no Tema 985 do C. STF, acolhendo parcialmente os embargos de declaração das partes, com efeitos modificativos ao julgado.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra, ora embargado, in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma que, em juízo positivo de retratação, acolheu parcialmente os embargos de declaração das partes, com efeitos modificativos, para reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade e a incidência sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020.

A parte embargante alega omissão do acórdão quanto ao direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de salário-maternidade, bem como prequestiona a matéria para fins recursais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto ao direito da parte impetrante à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de salário-maternidade, e, em caso afirmativo, quais as regras jurídicas aplicáveis ao regime de compensação tributária.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Verificada omissão do acórdão quanto ao direito à compensação tributária, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para integrar o julgado.

A compensação tributária somente pode ser realizada após o trânsito em julgado da decisão judicial (CTN, art. 170-A; Tema 345/STJ).

O regime jurídico aplicável à compensação é aquele vigente na data do ajuizamento da ação (Tema 265/STJ).

Antes da Lei no 13.670/2018, a compensação era restrita a tributos da mesma espécie e destinação constitucional (Lei no 11.457/2007, art. 26, p.u.).

Após a referida lei, admite-se a compensação entre créditos e débitos previdenciários e fazendários, desde que observadas as restrições do art. 26-A da Lei no 11.457/2007 e do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

Conforme o Tema 1262/STF, a restituição de indébito reconhecido judicialmente deve observar o regime constitucional de precatórios.

A correção monetária e os juros aplicam-se pela taxa SELIC, nos termos do Tema 905/STJ.

A prescrição quinquenal alcança apenas os valores recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos e modificativos, para sanar omissão e declarar o direito da parte impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de salário-maternidade, observando-se o regime jurídico aplicável à data do ajuizamento e as restrições legais pertinentes.

Tese de julgamento: "1. A compensação tributária somente pode ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão judicial (art. 170-A do CTN, Tema 345/STJ). 2. O regime jurídico da compensação é aquele vigente na data do ajuizamento da ação (Tema 265/STJ). 3. A restituição judicial de indébito deve observar o regime constitucional de precatórios (Tema 1262/STF). 4. A correção monetária dos valores compensáveis deve observar a taxa SELIC desde o pagamento indevido (Tema 905/STJ)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CTN, arts. 168 e 170-A; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, arts. 26 e 26-A; Lei no 13.670/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.420.691 (Tema 1262), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 15/06/2023; STJ, REsp 1.164.452/RS (Tema 345), Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 10/11/2010; STJ, REsp 1.164.452/RS (Tema 265), Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 10/11/2010; STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22/02/2018.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0014733-62.2012.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 03/02/2026, Intimação via sistema DATA: 6/2/2026)

A União Federal alega omissão no acórdão ao estabelecer-se a possibilidade de repetição/compensação em relação a valores recolhidos anteriores aos cinco anos que antecederam a impetração, "uma vez que dá à presente ação uma força que a mesma não tem", e que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial proferida em ação mandamental devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, apenas quanto ao montante apurado entre a data da impetração do mandado de segurança e a da efetiva implementação da ordem concessiva de segurança. Também postula o prequestionamento dos dispositivos legais que indica no recurso (ID 337439412).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

No caso dos autos, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia atinente à compensação tributária, inclusive no que se refere aos créditos relativos ao quinquênio anterior à propositura da ação, não se verificando a omissão apontada.

Veja-se:

Em resumo, tem-se que o regime jurídico para a devolução de indébitos tributários deverá observar as seguintes condicionantes:

(i) o regime jurídico aplicável à compensação deve ser aquele vigente na data do ajuizamento da ação, conforme orientação do Tema 265 do STJ;

(ii) a compensação somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão judicial, conforme previsto no artigo 170-A do CTN (Tema 345 do STJ);

(iii) o contribuinte poderá optar pela restituição do indébito na via administrativa junto à Receita Federal, fundamentado na decisão proferida no mandado de segurança, mediante comprovação de que houve pagamento a maior, respeitando o prazo de prescrição quinquenal;

(iv) antes da vigência da Lei no 13.670/2018, conforme previsto no artigo 26, parágrafo único da Lei no 11.457/2007, a compensação tributária somente é possível entre tributos da mesma espécie e destinação constitucional;

(v) após a vigência da Lei no 13.670/2018, a compensação poderá ser realizada com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme o artigo 74 da Lei no 9.430/1996, respeitando as restrições do artigo 26-A da Lei no 11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018;

(vi) a compensação deve ser corrigida pela taxa SELIC desde o pagamento indevido, sem a acumulação de outros índices de correção monetária ou juros (Tema 905/STJ);

(vii) o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado (Súmula 461 do STJ);

(viii) a restituição administrativa de indébito reconhecido judicialmente não é admissível, sendo obrigatória a observância do regime constitucional de precatórios (Tema 1262/STF);

No mesmo sentido é o entendimento da C. 2a Turma, que componho, nesta E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC/2015. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DINHEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1.262 DO STF.

- Decorrente do sistema de precedentes adotado pela ordem constitucional e pela legislação processual civil, o juízo de retratação tem a extensão da divergência constatada entre o julgamento proferido pelas instâncias recursais ordinárias e as teses definidas pelas instâncias competentes. Por esse motivo, e em favor da unidade do direito e da pacificação dos litígios e da otimização da prestação jurisdicional, o novo julgamento deve se ater ao objeto dessa divergência (incluídos os aspectos dela obrigatoriamente derivados ou inevitavelmente conexos), respeitados os mandamentos constitucionais e legais do processo

- Feito que retorna a julgamento nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, por conta de divergência entre o acórdão prolatado e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.420.691 (Tema 1.262).

- O mandado de segurança serve para a devolução, em dinheiro, de indébitos tributários recolhidos a partir da data da impetração até a implementação da medida correspondente à ordem, mediante requisição de precatório, em vista do art. 5o, LXIX e LXX da Constituição, do art. 14, §4o, da Lei no 12.016/2009, e do art. 4o da Resolução CNJ no 303/2019 (na redação dada pelo art. 2o da Resolução CNJ no 438/2021), bem como do afirmado pelo E.STF no Tema 831 e no Tema 1.262, cabendo ao contribuinte a opção pela compensação ou pela devolução em dinheiro (E.STJ, Súmula 461). A rigor, não é possível que a restituição em dinheiro se faça na via administrativa, sem o procedimento de precatório.

- Os indébitos anteriores à impetração dependem de ação própria para serem pagos em dinheiro (E.STF, Súmulas 269 e 271), ressalvadas as hipóteses nas quais a própria administração tributária dispensa precatórios para restituir valores, ou podem ser recuperados mediante compensação na via administrativa (opção do contribuinte também para indébitos posteriores ao mandado de segurança, Súmula 461/STJ).

- Juízo de retratação positivo. Apelação da União Federal e remessa necessária parcialmente providas em maior extensão.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5007385-64.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 22/02/2024, Intimação via sistema DATA: 23/02/2024)”

[...]

Por arremate, em relação à prescrição quanto aos valores reconhecidos para efeito de compensação ou restituição do indébito, deve ser observada a prescrição quinquenal, de sorte que, o contribuinte poderá aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração. A compensação será efetuada na esfera administrativa, ocasião em que o Fisco verificará o cumprimento dos requisitos legais para sua efetivação.

Com efeito, depreende-se que é possível a impetração de mandado de segurança para declarar o direito à compensação de tributos indevidamente pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, sem que isso implique violação à Súmula 271 do STF, uma vez que a decisão judicial não opera, por si só, a satisfação patrimonial do crédito, limitando-se ao reconhecimento do direito.

O mandado de segurança, nessa hipótese, não tem por finalidade deferir compensação com efeito de quitação, mas apenas assegurar que a autoridade administrativa não imponha obstáculos indevidos ao exercício de direito já previsto em lei.

Nessa linha, não procede a alegação de omissão do acórdão embargado, pois a decisão já enfrentou a matéria sob a perspectiva jurídica pertinente, reconhecendo a inexigibilidade da exação nos limites fixados pelos Temas 72 e 985 do STF e preservando o regime jurídico próprio da compensação, a ser efetivada administrativamente após o trânsito em julgado, com observância da legislação de regência.

A insurgência da embargante decorre, em verdade, de leitura isolada de passagem da fundamentação, sem consideração do conjunto do julgado. O acórdão deve ser compreendido em sua integralidade, não sendo possível extrair conclusão de omissão a partir de trecho destacado, quando a fundamentação, considerada como um todo, já contém prestação jurisdicional suficiente para afastar a controvérsia.

Destarte, ausente qualquer omissão na fundamentação do julgado.

Indubitavelmente, no presente recurso, pretende-se a reforma do quanto decidido por este e. Tribunal, o que é inviável pelo manejo dos embargos de declaração.

Ainda cabe salientar que, conforme pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, ainda que implicitamente, ou mesmo quando afastadas de modo fundamentado pelo colegiado, que não está obrigado a apreciar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes.

Importa mencionar que também são incabíveis os embargos de declaração para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar a interposição de recurso às Cortes Superiores, se não evidenciados os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o E. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Por fim, salienta-se que a jurisprudência consolidada no STF entende que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC (Precedentes: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016).

Assim, fica a parte advertida que, em caso de utilização de recursos meramente protelatórios, serão aplicadas as multas previstas no art. 1021, § 4o, bem como no § 2o, do artigo 1.026, ambos do CPC.

É o suficiente.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que, em juízo positivo de retratação, reconheceu a não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, nos termos do Tema 72 do STF, bem como a incidência sobre o terço constitucional de férias, observada a modulação fixada no Tema 985 do STF, e declarou o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto aos limites da compensação ou restituição do indébito tributário reconhecido no mandado de segurança.

III. Razões de decidir

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão relativa à compensação tributária, consignando que a restituição ou compensação deve observar a prescrição quinquenal e será efetivada na esfera administrativa após o trânsito em julgado, nos termos da legislação aplicável.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão da matéria decidida ou para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia relativa à compensação tributária e estabelece que sua efetivação ocorrerá na esfera administrativa, após o trânsito em julgado, observada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; STF, RE 1.420.691 (Tema 1262), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 15/06/2023; TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec 5007385-64.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 22/02/2024, DJEN 23/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão